Tribunal: STF
Processo: HC 271571
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse de entorpecente. Direito Penal Militar. Acordo de não persecução penal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Henrique dos Santos Almeida contra decisão monocrática do Relator do HC 7000268-34.2026.7.00.0000/SP no Superior Tribunal Militar,  que indeferiu o pedido de liminar (evento 5, fls. 183-4).

O paciente está sendo processado criminalmente perante a 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar pela suposta prática do delito insculpido no art. 290, caput, do Código Penal Militar (posse de substância entorpecente) (eventos 3 e 4)
 
No presente writ, a defesa pugna pela mitigação do verbete da Súmula 691/STF, porquanto a decisão que indeferiu o pedido de liminar “antecipou o mérito do HC ao afirmar a prevalência da Súmula 18 mesmo contra a jurisprudência desta Corte, revelando teratologia e esvaziamento da jurisdição constitucional”. Sustenta a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar. Requer, em medida liminar, a suspensão da audiência designada para o dia 07.5.2026 até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo afastamento da Súmula 18/STM com o envio dos autos ao Ministério Público Militar para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5 fls. 183-4):

“(...).
É oportuno reproduzir a Decisão proferida pela autoridade tida como coatora, em relação ao pleito do ora paciente (evento 33 da APM): 
[...] 
2. O instituto do acordo de não persecução penal instituído pela lei processual penal comum, não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar da União. A esse respeito, o E. Superior Tribunal Militar editou a Súmula nº 18, nos seguintes termos: “O Art. 28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União" (DJe nº 140, de 22/08/2022). 
3. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo o cabimento do ANPP no âmbito da JMU, conforme se vê do voto trazido à colação pela Defesa anexado em sua resposta à acusação (Evento 26 - ANEXO2). Todavia, conforme se vê da manifestação do MPM, entranhada no Evento 31, extrai-se logo de início a negativa de transação por parte do Ministério Público Militar, o que, por si só, afasta a aplicação do instituto nos presentes autos. (Grifos nossos e nos originais.) 
[...]
O deferimento do pedido liminar, como requer o impetrante, pressupõe os seguintes requisitos: a demonstração inequívoca e concomitante do fumus boni iuris, caracterizado pela plausibilidade do direito invocado, e do periculum in mora, consubstanciado no risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. 
O douto Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM fundamentou sua Decisão na Súmula nº 18 deste STM e na manifestação do MPM em não oferecer o ANPP. Manifestação do Ministério Público Militar constante do evento 31 da APM:
[...] 
A despeito da pronta confissão do denunciado, deixo de oferecer acordo de não persecução penal por entender que tal medida é insuficiente para coibir o alcance penal da conduta imputada ao militar. O próprio C. Supremo Tribunal Federal proferiu reiteradas decisões enfatizando a gravidade da conduta idêntica a que se vê nos autos, afastando adoção de medidas despenalizadoras e até mesmo de aplicação de princípio da insignificância. Aliado a isso, o ANPP, sigla designadora daquele tipo de transação penal, encontra-se em um limbo jurídico no âmbito da Justiça Militar da União, tendo em vista decisão recente do E. Superior Tribunal Militar manifestando-se pela sua não aplicação aos crimes militares. (Grifo nosso.)
No caso em tela, após análise detida dos elementos colacionados aos autos, verifica-se a ausência de manifesto constrangimento ilegal ou de abuso de poder aptos a justificar o deferimento do pleito emergencial. 
A decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que indeferiu o pedido de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não se afigura, em sede de cognição sumária, como ato manifestamente ilegal ou teratológico, uma vez que se encontra devidamente fundamentada na Jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal Militar. 	Ademais, não se vislumbra o perigo de dano irreparável na manutenção da audiência de instrução designada para o dia 7/5/2026. O regular prosseguimento da ação penal militar, com a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não configura por si só um gravame insuportável. 
Não se ignora a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal, como o HC 267.809/AM e o ARE 1.579.574, que admitem a incidência do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Contudo, considerando que tais Decisões, em sua maioria, foram proferidas em caráter monocrático ou por órgãos fracionários, sem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, mostra-se prudente, ao menos neste momento e em sede de cognição sumária, preservar a orientação firmada por este Tribunal em sede de IRDR. Nesse contexto, a manutenção da autonomia da Justiça Militar da União para a uniformização de sua Jurisprudência revela-se adequada, até que sobrevenha pronunciamento definitivo da Suprema Corte acerca da matéria. 
Dessa forma, no presente caso, não se mostra razoável, em sede de cognição sumária, suplantar o entendimento deste Tribunal quanto à aplicabilidade do ANPP. 
O juízo a quo consignou, ainda, que as teses defensivas atinentes à absolvição sumária não se mostram, neste momento processual, amparadas por elementos probatórios mínimos aptos a ensejar o reconhecimento imediato da pretensão absolutória, razão pela qual devem ser oportunamente examinadas após a devida instrução criminal, à luz do conjunto fático-probatório que vier a ser produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
Ademais, como dito, não vislumbro, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a providência emergencial suscitada, inviabilizando, portanto, o deferimento da medida liminar requerida. 
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Tribunal Superior no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato apontado como coator, “No caso em tela, após análise detida dos elementos colacionados aos autos, verifica-se a ausência de manifesto constrangimento ilegal ou de abuso de poder aptos a justificar o deferimento do pleito emergencial... Ademais, não se vislumbra o perigo de dano irreparável na manutenção da audiência de instrução designada para o dia 7/5/2026. O regular prosseguimento da ação penal militar, com a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não configura por si só um gravame insuportável”.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente